Tribunal: TJSP
Processo: 0002563-12.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – roubo duplamente qualificado. Apelante reconhecido no IP, com ratificação em Juízo, momento em que foi apontada a diferença notada – dando segurança ao ato. Prisão no local em que foram apreendidas coisas da subtração. Identificação, também, por uso de camisa de time de futebol: São Paulo Futebol Clube.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face

Ementa:
APELAÇÃO – roubo duplamente qualificado. Apelante reconhecido no IP, com ratificação em Juízo, momento em que foi apontada a diferença notada – dando segurança ao ato. Prisão no local em que foram apreendidas coisas da subtração. Identificação, também, por uso de camisa de time de futebol: São Paulo Futebol Clube.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos, reavaliado o cálculo da pena em razão de Parecer da Procuradoria de Justiça oficiante. O regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002563-12.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante FELIPE
NERIS DOS SANTOS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conhecendo do apelo apresentado por FELIPE NERIS DOS SANTOS NETO,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de condenar
como incurso no artigo 157, § 2o., I e II, do Código Penal, à pena de sete anos,
dois meses e 28 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 15
dias multa, no piso legal. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002563-12.2017.8.26.0441 -Voto no 43244
2
VOTO No.
43244
AP. No.
0002563-12.2017.8.26.0441
COMARCA:
PERUÍBE 1a. VARA JUDICIAL
APTE.:
FELIPE NERIS DOS SANTOS NETO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA
APELAÇÃO
roubo duplamente qualificado. Apelante
reconhecido no IP, com ratificação em Juízo, momento em
que foi apontada a diferença notada dando segurança ao
ato. Prisão no local em que foram apreendidas coisas da
subtração. Identificação, também, por uso de camisa de time
de futebol: São Paulo Futebol Clube.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos, reavaliado o cálculo da pena
em razão de Parecer da Procuradoria de Justiça oficiante. O
regime prisional tem previsão legal.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 230/238
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação FELIPE NERIS DOS
SANTOS NETO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato
de 09 de julho de 2017, como incurso no artigo 157, § 2o., I e II, do Código
Penal, à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime prisional
fechado, e multa 18 dias, no piso legal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls.259/269), a Defesa Apelante destaca a negativa de
autoria, analisa depoimentos e declaração da vítima, insurge-se quanto ao
depoimento de testemunhas de acusação. Também pede reavaliação da
pena aplicada.
Razões de apelação com tempestividade, com razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002563-12.2017.8.26.0441 -Voto no 43244
3
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão quanto
ao mérito. No que toca a pena, se manifesta por sua reavaliação nos termos
que propõe.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de roubo executado por quatro pessoas, três
da quais se apresentaram diretamente para a subtração, enquanto que uma
quarta pessoa ficou à distância, dando cobertura. O apelante foi preso em
flagrante, único alcançado na fuga.
A vítima o reconheceu quando ouvida no Auto de Prisão
em flagrante, fls. 11, dizendo da cor das camisas dos demais e que o
apelante usava camisa de time de futebol, “São Paulo Futebol Clube”. Em
Juízo, manteve o reconhecimento ao contrário do apontado pela Defesa
Apelante -, dizendo tão só da observação quanto ao apelante se apresentar
mais gordo. Pessoas que vão ser levadas a reconhecimento, ou que
comparecem a ato em que possa haver reconhecimento, tomam cuidados,
providências, para alterar suas características. Assim, corte e penteado
diferente, talvez até a cor dos cabelos, uso ou não de óculos de grau, ou
simulação; quiçá maquiagem. A par de que, se estiver em prisão, haverá a
mudança do modo de vida com alteração e constância de refeição,
exposição ao sol, corte de cabelo como medida de higiene. Não se exige
inteligência acima do normal para adoção desses cuidados, providências de
cautela. Qualquer pessoa medianamente inteligente adotará esse cuidado
para evitar ser reconhecida.
O certo é que em Juízo, ouvida a vítima por Carta
Precatória, não descartou, não afastou que o apelante fosse aquela pessoa.
Ademais, o reconhecendo com segurança no Inquérito Policial, fls. 11
especificamente, já demonstrou a certeza. E nem se diga de prova do
Inquérito Policial, posto que o reconhecimento é daquelas efetuada numa
fase, que se mantém nos autos em razão da formação do procedimento a
partir dela. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002563-12.2017.8.26.0441 -Voto no 43244
4
por esta conclusão.
No mais, a testemunha Polícia Militar JOÃO ROBERTO
ALVES afirmou que em razão de uma das vítimas ter GPS em seu aparelho
de telefonia móvel celular, foi possível a localização do endereço onde
estava e que era com o apelante. Foram àquele local onde duas pessoas
conseguiram fugir, o apelante foi detido e dentro da casa estavam pertences
da vítima. Disse do uso da camisa de time de futebol pelo apelante. No
mesmo sentido o afirmado pela testemunha também Polícia Militar WILLIAM
POLESZUK DOS SANTOS ROSA, confirmando o que seu colega disse foi
seu parceiro nessa diligência.
Negando a prática delituosa, o apelante disse ter sido
abordado duas ruas acima da dita casa e levado em razão de ter
antecedentes policiais. Não demonstrou essa versão, por qualquer modo,
mínimo de prova que como indício que fosse. A negativa não se sustenta.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com
a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal. A Palavra da vítima deve ser considerada em razão dela e no
contexto da prova. Ademais, vítimas se imputam falsamente conduta,
respondem pela falsa incriminação, não pelo compromisso (inexistente),
mas pela acusação indevida. A inidoneidade da vítima não é presumida e
deve ser alicerçada em elementos dos autos, colhidos em depoimentos ou
informações técnicas que sejam elaboradas. Nada se trazendo quanto a
insuficiência ou interesse falso da vítima, de se acolher sua fala.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer
outra pessoa, falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser
fundamentada, específica e provada, não genérica tão só pela origem
Policial. Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles que falam sob
compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato, devem ser mais
valorizados do que aqueles que falam sem qualquer compromisso com o
esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Com isso se tem que a autoria ficou devidamente
provada. O apelante estava com outras duas pessoas que se evadiram no
momento da abordagem, usava camisa do time de futebol apontado, dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002563-12.2017.8.26.0441 -Voto no 43244
5
da casa em que se encontrava havia produto do crime. Foi reconhecido
expressamente pela vítima e em Juízo apontada a diferença anotada
naquele período de tempo. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa
Apelante em contrário a este entendimento, como um todo. A versão
antípoda é repelida por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. No entanto, acolho a posição da Procuradoria de
Justiça oficiante para analisando a pena, na última fase promover o
aumento em 3/8. Com isso, seguindo o raciocínio e modo apresentado, fixo
a pena em sete anos, dois meses e 28 dias de reclusão e pagamento de 15
dias multa, no mesmo patamar pecuniário. O regime prisional tem previsão
legal e fica mantido.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 293/294 dos autos. Com
isso, a pena já está sendo executada por aquele meio, com aplicação de
eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por FELIPE NERIS DOS SANTOS
NETO, é DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de
condenar como incurso no artigo 157, § 2o., I e II, do Código Penal, à pena
de sete anos, dois meses e 28 dias de reclusão em regime inicial fechado e
pagamento de 15 dias multa, no piso legal.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator